Tribunal: TJES
Processo: 5001681-19.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Duplicata
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001681-19.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTE FINAL IND COM EIRELI
RECORRIDO: R V COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001681-19.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ARTE FINAL IND COM EIRELI

RECORRIDO:
R V COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ARTE FINAL IND COM EIRELI
contra a sentença proferida em
ID 3526254
, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$10.197,93 (dez mil cento e noventa e sete reais e noventa e três centavos) devidamente atualizado, com juros a partir da citação e correção monetária da data de ajuizamento da ação observando os parâmetros do INPC. Assim, declaro extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a incompetência territorial e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial ao argumento de a ação não ter sido lastreada com título executivo, mas simples instrumentos de cobrança e argumenta não ser cabível a ação de enriquecimento sem causa.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para reconhecer a incompetência territorial e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial ao argumento de a ação não ter sido lastreada com título executivo, mas simples instrumentos de cobrança e argumenta não ser cabível a ação de enriquecimento sem causa.

Como bem demonstrado na sentença, ao contrário do que busca demonstrar a parte recorrente, embora a recorrida tenha nomeado a sua petição inicial de ação de locupletamento ilícito, em verdade, trata-se de ação de cobrança de dívida inadimplida (obrigação de pagar) consubstanciada em duplicatas mercantis e, sendo assim,
a competência para a demanda é a o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita
(
Cachoeiro de Itapemirim/ES
), nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “d” do CPC/15. Isso é que se extrai da sentença recorrida:

A requerida alega preliminarmente a incompetência territorial deste Juizado posto que esta sediada em Comarca diversa.

Ocorre que, conforme consta das duplicadas id. 12231013 e 12231032 no local de pagamento consta Cachoeiro de Itapemirim.

Além disso, em relação ao mérito,
a parte recorrente não nega a existência da obrigação nem questiona as assinaturas constantes nos canhotos das duplicatas
, quedando-se em argumentar rasamente a inexistência de título executivo, mesmo estando colacionadas aos autos as referidas duplicatas que servem de prova da existência da obrigação por ser ação de cobrança e não de execução, nem sequer, como manifestado em sentença, nega a existência da obrigação.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)